Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-89.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE.
1. O Decreto-Lei 911/69 exige em seu artigo 3o, como elemento indispensável para a ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor
2. O envio de notificação, por via postal, no endereço indicado no contrato não atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão quando não recebida no logradouro.
3. O não cumprimento de comando judicial ou inadequada a emenda à inicial, impõe o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito.
4. Recurso não provido.